Tribunal: TJDFT
Processo: 0753371-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753371-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVAR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL D E S P A C H O Vistos e etc. Venham também as contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator